Tribunal: TJMT
Processo: 1058576-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058576-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIUZA BATISTA MARQUES MAIA - CPF: 460.262.401-44 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE SUPERIOR A 40 DIAS. LIMITE ESTABELECIDO EM DECRETO REGULAMENTAR. ROL TAXATIVO DE EXCEÇÕES. LEGALIDADE ESTRITA. VANTAGEM PROPTER LABOREM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

Ação de Cobrança para reconhecer o direito de servidora

pública

estadual
à
reavaliação
da
pontuação
da
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
(GR), com
desconsideração
de
afastamentos

legais

justificados
, e
determinar
o
pagamento

proporcional
da
vantagem
.
A

autora

pleiteou
o
pagamento
integral da
gratificação

referente

ao

exercício
de 2024,
sustentando

que

afastamentos

por

motivo
de
saúde

não

poderiam
ser
computados

como

absenteísmo
. O
ente

público

defendeu
a
legalidade
da
negativa

administrativa
, sob o
argumento
de
que

os

afastamentos

ultrapassaram
o
limite
de 40
dias

previsto
no
Decreto
Estadual
no
984/2024,
cujas

exceções

não

abrangem

licenças

médicas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

constitui

direito

subjetivo

incondicionado

ou

vantagem

condicionada

ao

preenchimento
de
requisitos

objetivos

fixados

em

regulamento
; (ii)
estabelecer
se
afastamentos

por

motivo
de
saúde

superiores
a 40
dias

podem
ser
desconsiderados
para fins de
percepção
da
gratificação
,
ainda

que

não

previstos
no
rol
de
exceções
do
Decreto
no 984/2024; e (iii)
determinar
a quem
incumbia o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos
para a
percepção
integral da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Administração
Pública
submete
-se
ao

princípio
da
legalidade

estrita
(CF/1988, art. 37, caput),
podendo

conceder

vantagens

pecuniárias

apenas

nos

termos

expressamente

previstos

em
lei e
regulamento
.

A
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado
,
instituída
pela Lei
Complementar
no 756/2023 e
regulamentada

pelo

Decreto
no 984/2024,
possui

natureza
propter
laborem
,
consistindo

em

prêmio

vinculado

ao

desempenho
e à
assiduidade
,
não
se
confundindo
com
parcela

remuneratória

permanente
.

O art. 12 do
Decreto

no
984/2024
estabelece

que

o

servidor
com
afastamento
superior a 40
dias
,
consecutivos

ou

alternados
, no
período
de
apuração
,
não

faz
jus à
gratificação
.

O
parágrafo

único
do art. 12 do
Decreto

no
984/2024
prevê

rol

taxativo
de
exceções

ao

cômputo
dos
afastamentos
,
não

incluindo

licenças

médicas
, o
que

revela

opção

normativa

legítima
do
administrador
.

O
intérprete

não

pode

ampliar
o
rol
de
exceções

expressamente

previsto

em

regulamento
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
separação
de
poderes
e de
indevida

atuação

como

legislador

positivo
.

Nos
termos
do art. 373, I, do CPC,
incumbe
à
autora

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
, inclusive o
preenchimento
dos
requisitos

objetivos
para
percepção
da
gratificação
.

A
própria

servidora

juntou

documentos

que

demonstram

afastamentos

superiores

ao

limite

regulamentar
,
circunstância

que

configura

fato

impeditivo

ao

recebimento
da
vantagem
.

A norma
específica

que

regulamenta
a
gratificação

prevalece

sobre

disposições

gerais
de
estatuto

funcional

quanto

ao

conceito
de
efetivo

exercício
,
em

razão
do
princípio
da
especialidade
.

A

aplicação

objetiva do critério de limite de afastamentos a todos

os

servidores

submetidos

ao

mesmo
regime
não
viola o
princípio
da
isonomia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
Gratificação

Anual

por

Eficiência
e
Resultado

constitui

vantagem
propter
laborem
,
condicionada

ao

preenchimento
dos
requisitos

objetivos

fixados

em
lei e
regulamento
. 2. O
rol
de
exceções

ao

cômputo
de
afastamentos

previsto

em

decreto

regulamentar

possui

natureza

taxativa
e
não

pode
ser
ampliado

por

interpretação
judicial. 3.
Incumbe

ao

servidor

comprovar
o
preenchimento
dos
requisitos

legais
para
percepção
de
gratificação

condicionada
à
assiduidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I, e art. 487, I;
Decreto
Estadual no 984/2024, art. 3o, III, e art. 12; Lei
Complementar
no 756/2023.
[Quebra da Disposição de Texto]

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 342927510) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença (ID 342927509) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIUZA BATISTA MARQUES MAIA
.

Na petição inicial (ID 342927491), a autora, servidora pública estadual, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, no valor de R$ 10.507,90. Sustentou, em suma, que seus afastamentos por motivos de saúde, devidamente justificados, não poderiam ser computados como absenteísmo para fins de redução ou exclusão do direito à referida vantagem pecuniária.

Em contestação (ID 342927504), o Estado de Mato Grosso defendeu a improcedência do pedido, argumentando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a percepção da gratificação. Afirmou que o Decreto Estadual no 984/2024 estabelece um limite de 40 dias de afastamento como critério para o recebimento da verba e que as exceções a essa regra, previstas em rol taxativo, não contemplam as licenças médicas apresentadas pela servidora.

Após impugnação à contestação (ID 342927508), sobreveio a sentença (ID 342927509), que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à reavaliação da pontuação, desconsiderando os afastamentos legais justificados, e determinar o pagamento proporcional da gratificação. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova, por parte do Estado, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e na aplicação de jurisprudência que considerou ilegítima a penalização do servidor por ausências amparadas em lei.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 342927510), pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera a tese da legalidade estrita, a natureza da gratificação como prêmio por desempenho e assiduidade, a taxatividade do rol de exceções do artigo 12 do Decreto no 984/2024 e o ônus da prova que incumbia à autora. Sustenta que a própria servidora admitiu e comprovou afastamentos que ultrapassam o limite regulamentar, o que, por si só, afasta o direito à percepção da vantagem.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 342927512), pugnando pela manutenção da sentença e rebatendo os argumentos do recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegiado, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central posta em julgamento cinge-se a definir a legalidade da decisão administrativa que negou o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à servidora recorrida, em razão de seus afastamentos por motivo de saúde terem ultrapassado o limite de 40 dias estabelecido no Decreto Estadual no 984, de 27 de agosto de 2024.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, entendo que a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Passo a expor, de forma articulada, as razões que fundamentam meu convencimento.

1. Do Princípio da Legalidade Estrita e da Submissão da Administração Pública à Norma

O pilar fundamental que sustenta toda a estrutura do Direito Administrativo brasileiro é o princípio da legalidade, consagrado no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal. Diferentemente do que ocorre nas relações privadas, onde é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública somente pode atuar
secundum
legem
, ou seja, nos estritos e precisos termos em que a lei autoriza. Essa vinculação positiva ao ordenamento jurídico não é uma mera formalidade, mas uma garantia essencial ao cidadão e ao próprio Estado de Direito, assegurando que o poder público não se paute por vontades subjetivas, favoritismos ou interpretações que transbordem os limites de sua competência.

No caso em apreço, a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) foi autorizada pela Lei Complementar no 756, de 14 de fevereiro de 2023, e pormenorizadamente regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024. Este último ato normativo, editado pelo Chefe do Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu com clareza os critérios, as metas e as condições para a percepção da referida vantagem. Trata-se, portanto, de um benefício cuja concessão está umbilicalmente vinculada ao preenchimento de requisitos objetivos e mensuráveis, não se configurando como um direito subjetivo automático e incondicionado de todo e qualquer servidor.

A sentença recorrida, ao determinar a desconsideração de afastamentos não previstos no rol de exceções do decreto, acabou por exercer uma função que não lhe compete: a de legislador positivo. Ao
criar uma nova
hipótese de exclusão do cômputo de absenteísmo, o juízo de primeiro grau substituiu a vontade do administrador, que, de forma discricionária, mas dentro dos limites da lei, optou por um modelo específico de incentivo à assiduidade. A separação de poderes impõe ao Judiciário o dever de autocontenção, cabendo-lhe fiscalizar a legalidade e a constitucionalidade dos atos administrativos, mas não o mérito das escolhas políticas e de gestão, salvo em casos de manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não vislumbro na hipótese.

2. Da Natureza Jurídica da Gratificação de Resultado: Vantagem
Propter
Laborem Condicionada à Assiduidade

Para a correta solução da controvérsia, é imprescindível analisar a natureza jurídica da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado. A GR não se confunde com o vencimento ou a remuneração base do servidor. Trata-se, inequivocamente, de uma vantagem pecuniária de caráter transitório e eventual, classificada como
propter
laborem
, ou seja, uma verba paga em razão do trabalho ser executado sob condições especiais ou com desempenho superior. O seu pagamento está atrelado ao efetivo cumprimento de metas e, de forma crucial, à presença do servidor em suas funções.

O próprio artigo 3o, inciso III, do Decreto no 984/2024, não deixa margem para dúvidas quanto à finalidade da norma: "incentivar a formação continuada dos profissionais da educação,
diminuir o percentual de absenteísmo
, reduzir a evasão escolar e melhorar os índices de aprendizagem das unidades escolares". A gratificação, portanto, é um instrumento de política de gestão de pessoas que visa, declaradamente, premiar a assiduidade e combater as ausências no ambiente escolar.

É certo que os afastamentos da recorrida por motivo de saúde são direitos legalmente assegurados. Contudo, o fato de a ausência ser justificada não transmuta sua natureza para fins de uma gratificação que premia, justamente, a presença. O fato objetivo é que, durante o período de licença, a servidora não esteve em efetivo exercício de suas funções na unidade escolar. A ausência física, independentemente do motivo, impacta o alcance da meta institucional de assiduidade que o Estado pretendeu fomentar com a criação do bônus. A GR é um prêmio, um incentivo, e não uma parcela remuneratória fixa e imune às contingências do serviço.

3. Da Taxatividade do Rol de Exceções do Artigo 12, Parágrafo Único, do Decreto no 984/2024

A análise textual do ato regulamentador reforça a convicção pela improcedência do pedido. O artigo 12 do Decreto no 984/2024 é categórico ao estabelecer a regra geral: "Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR,
não farão jus ao recebimento da GR
".

Imediatamente após, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece as exceções a essa regra restritiva: "As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei,
não integram o cômputo de afastamentos
a que refere o caput deste artigo".

A técnica legislativa aqui empregada é a da enumeração taxativa (
numerus

clausus
). O regulamento definiu uma regra geral (perda do direito com mais de 40 dias de afastamento) e, em seguida, listou de forma exaustiva as únicas situações que não entram nesse cômputo. Onde a norma escolheu o que excepcionar, não cabe ao intérprete, seja ele o administrador ou o juiz, ampliar esse rol para incluir outras hipóteses por analogia ou equidade.

O silêncio do decreto quanto às licenças médicas e à licença-maternidade não é uma lacuna a ser preenchida, mas um "silêncio eloquente", uma escolha deliberada do gestor público. Ao construir o regulamento, a Administração ponderou quais afastamentos seriam compatíveis com a finalidade da gratificação de assiduidade e quais não seriam. Concluiu que apenas as férias, a licença-prêmio (que é um prêmio por assiduidade pregressa) e as convocações obrigatórias (impostas pela própria Administração) não deveriam penalizar o servidor. Qualquer outra ausência, ainda que justificada por outra legislação, impactaria o recebimento do bônus de desempenho e presença.

4. Do Ônus da Prova e da Admissão dos Fatos pela Parte Autora

A sentença recorrida equivocou-se ao inverter o ônus probatório. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". Para fazer jus à gratificação integral, caberia à autora demonstrar o preenchimento de todos os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto no 984/2024, o que inclui, necessariamente, a comprovação de que não ultrapassou o limite de 40 dias de afastamentos não excepcionados.

Ocorre que, paradoxalmente, a autora não só deixou de provar o cumprimento desse requisito, como ela mesma instruiu sua petição inicial com os documentos que comprovam o contrário. Ao juntar seus atestados médicos e admitir os afastamentos, a recorrida forneceu a prova do fato impeditivo do seu direito, qual seja, a superação do teto de ausências previsto no artigo 12 do decreto. Não se tratava, portanto, de o Estado ter que produzir prova de "falta de mérito" ou "desempenho insatisfatório", mas simplesmente de aplicar a regra objetiva de exclusão com base nos fatos e documentos apresentados pela própria demandante. A causa de pedir da autora continha, em si, a demonstração de sua inelegibilidade para o benefício, tornando desnecessária qualquer outra dilação probatória por parte do ente público.

5. Da Inaplicabilidade da Analogia com o Estatuto Geral dos Servidores

A tentativa de aplicar, por analogia, o conceito de "efetivo exercício" contido na Lei Complementar no 50/1998 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica) ou em outros estatutos gerais é juridicamente inadequada. O princípio da especialidade determina que a norma específica prevalece sobre a geral. O Decreto no 984/2024 é a norma especial que rege, de forma autônoma e exaustiva, as condições para a percepção da GR.

As regras do estatuto geral, que consideram licenças para tratamento de saúde como de efetivo exercício, têm sua aplicação voltada para direitos de natureza permanente e de carreira, como contagem de tempo para aposentadoria, disponibilidade e progressão funcional. A lógica subjacente é a proteção da trajetória profissional do servidor a longo prazo. A Gratificação de Resultado, por outro lado, é uma vantagem anual, de performance, com regras de assiduidade deliberadamente mais rigorosas, desenhadas com o objetivo específico e imediato de combater a vacância temporária em sala de aula e premiar a presença contínua. A natureza e a finalidade dos institutos são distintas, o que impede a aplicação analógica de um em detrimento das regras expressas do outro.

6. Da Ausência de Violação ao Princípio da Isonomia

Por fim, afasto a alegação de violação ao princípio da isonomia. Não há tratamento desigual entre iguais. A regra do teto de 40 dias de afastamento é impessoal, objetiva e se aplica a todos os servidores submetidos ao regime da Secretaria de Educação. O critério de distinção não é a condição de saúde do servidor, mas o fato objetivo de sua presença ou ausência no posto de trabalho.

Todos os que se afastam por mais de 40 dias, independentemente da justificativa (salvo as três exceções taxativas do parágrafo único), não percebem a gratificação. Todos os que se mantêm dentro desse limite de assiduidade concorrem ao prêmio. O tratamento é, portanto, perfeitamente isonômico. A norma tratou de forma idêntica todos os que se encontraram na mesma situação fática (ausência superior ao limite), em estrita conformidade com os objetivos de política pública que inspiraram a criação do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Mariuza
Batista Marques Maia na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026